Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE ENTENDE SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES E INDEFERE A INICIAL, POR INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 7, § 1o, DA LEI No 11.101/05. QUADRO DE CREDORES AINDA NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA E PROCESSAMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. ART. 10 DA LEI No 11.101/05. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO PELO ART. 7o, § 1o, DA REFERIDA LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/05, as habilitações apresentadas após o prazo previsto no art. 7o, § 1o, da mencionada lei, devem ser recebidas como retardatárias e processadas como impugnação, caso não tenha sido ainda homologado o quadro de credores.

2. A habilitação retardatária, por óbvio, dispensa a observância do prazo previsto no art. 7o, § 1o, da Lei no 11.101/05.

3. Se a expedição da certidão de crédito pela Justiça do Trabalho ocorreu muito após a publicação do quadro de credores, não se mostrava possível que a habilitação do referido crédito pudesse ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo dispositivo citado.

4. Não homologado o quadro de credores, o pedido de habilitação não pode ser considerado intempestivo, não devendo, portanto, ser indeferida a inicial.

5. Agravo de instrumento provido. Sentença cassada.